Tribunal: TJMT
Processo: 1007160-60.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1007160-60.2017.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1007160-60.2017.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ) – CUIABÁ
Embargante : TRAL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Embargado : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1007160-60.2017.8.11.0041
Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TRAL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1007160-60.2017.8.11.0041, que não conheceu do recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., ante a violação ao princípio da dialeticidade (cf. Id no 47976497).
A embargante alega a omissão da decisão quanto à majoração da verba honorária determinada pelo art. 85, § 11o, do CPC, motivo pelo qual pede o acolhimento dos embargos de declaração, para seja sanado o vício (cf. Id no 49257457).
O embargado ofertou contrarrazões de Id no 50441985, pugnando pela rejeição dos declaratórios.
É o relatório.
D E C I D O
Em objetiva apreciação, vejo que a decisão embargada realmente nada dispôs acerca da cogente determinação do art. 85, §11o, do CPC, já que, mesmo diante do não conhecimento do recurso adversário, não houve a majoração dos honorários advocatícios, que foram fixados na sentença em 10% sobre o valor da condenação.
Portanto, acolho os embargos de declaração, para suprir a omissão detectada, e, em complemento a decisão embargada, em obediência ao art. 85, §11o, do CPC, considerando o trabalho adicional tido pelo advogado da ora embargante TRAL, majoro o valor dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.
Intimem-se. Cumpra-se
Cuiabá-MT, 20 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator